Tribunal: TJMT
Processo: 1039317-18.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1039317-18.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROZINETE DA SILVA em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.
Diante da sucumbência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) d o valor da condenação, de forma pro rata.
Em suas razões, a Recorrente alega que foi sucumbente mínima, de modo que a Seguradora é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial e que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima, motivo pelo qual deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.
Sustenta, ainda, que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.
Por fim, pleiteia que a Recorrida se abstenha de importuná-la em sua residência para realização de entrevistas e perícias.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do decisum nesses pontos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 44355502.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Como é cediço, a sucumbência recíproca caracteriza-se quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.
Na hipótese, a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas no seguro obrigatório. Logo, não há como considerá-la sucumbente mínima, de modo que o ônus sucumbencial de forma pro rata não comporta reforma.
No que tange aos honorários advocatícios, é cediço que o § 8.o do artigo 85 do CPC/15 estatui que, quando ao condenação ou o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada de forma equitativa.
Entretanto, no caso em apreço, a indenização securitária foi estipulada em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), quantia que não se mostra ínfima e, por isso, deve ser estipulada consoante regra geral do artigo 85 do CPC/15, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (...)”.
No que se refere ao quantum da verba honorária, vê-se que o Juiz singular fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, o que, de forma pro rata resulta em R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) para cada litigante.
Ao levar em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelos causídicos ao distribuir a demanda, contestar, comparecerem à audiência de conciliação e acompanhar o feito, infere-se que o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, não comporta alteração.
Quanto ao pleito de indenização por dano moral, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Tem-se que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre dever de indenizar.
Para corroborar esse posicionamento, veja-se os seguintes julgados:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.
Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).
Assim, não há falar em indenização por danos morais.
De outro norte, no que tange ao pedido para que a Seguradora deixe de importunar a Apelante em sua residência, os autos carecem de elementos que demonstrem a ocorrência desse assédio,, motivo pelo qual também não merece guarida tal pedido.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo e mantenho a sentença vergastada.
Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, a serem pagos ao patrono do Recorrido.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora